Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-77.2025.8.11.0036
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-77.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ABELARDO PINTO TELES FILHO - CPF: 241.942.471-91 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR REQUERIDO PELO ESTADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Guiratinga que julgou extinto cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória. O apelante, servidor público estadual, busca afastar a prescrição, alegando que a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu o prazo e que o próprio Estado requereu o desmembramento da execução em execuções individuais.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição para a execução individual; e (
ii
) verificar se a postura contraditória do Estado, ao requerer o desmembramento e depois alegar prescrição, fere a boa-fé processual e a segurança jurídica.

III. R
azões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 877), fixou que o prazo prescricional da execução individual se conta do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. Contudo, também é firme a orientação de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional da execução individual, que só recomeça após o último ato processual da execução coletiva.

5. A execução coletiva, ajuizada pelo sindicato em 31.1.2017, ainda tramita, não tendo havido trânsito em julgado, razão pela qual não se reabriu a contagem do prazo prescricional.

6. A conduta do Estado de Mato Grosso, que em 2023 requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais e, posteriormente, passou a alegar prescrição nos cumprimentos individuais, configura comportamento contraditório, violando os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual (
arts
. 5o e 6o do CPC) e da confiança legítima.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional da execução individual, que somente recomeça após o último ato da execução coletiva. 2. O desmembramento da execução coletiva em execuções individuais não pode gerar prejuízo aos substituídos, afastando-se a alegação de prescrição. 3. O Estado, ao requerer o desmembramento da execução coletiva, não pode, em seguida, alegar prescrição contra os substituídos, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à cooperação processual.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5o, 6o, 98, 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet: 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa, S1 - Primeira Seção, j. 25.4.2018; STJ,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 - Primeira Turma, j. 26.9.2022; STJ,
AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 - Primeira Turma, j. 6.6.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória.

O apelante ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n
.
0019039-96.2008.8.11.0041, que transitou em julgado em 17
.
8
.
2016, na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado a corrigir a forma de cálculo do adicional noturno dos vigias noturnos do ensino público estadual, utilizando o adicional de 25% e o divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme o Tema Repetitivo n
.
877 do STJ, e que, tendo a ação coletiva transitado em julgado em 17
.
8
.
2016 e o cumprimento individual sido ajuizado apenas em 7
.
1
.
2025, estaria configurada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) promoveu execução coletiva em 2017, a qual ainda está em tramitação, o que interrompeu o prazo prescricional. Argumenta que o próprio Estado de Mato Grosso requereu, em 2023, o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais para evitar tumulto processual, sendo contraditório que agora alegue a prescrição. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Justiça gratuita

Preliminarmente, analiso o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante
(Id 313309371)
.

O apelante comprovou nos autos sua condição de hipossuficiência econômica, demonstrando ser servidor público estadual aposentado, com renda mensal líquida de R$ 5.568,57, com diversos descontos em folha, incluindo empréstimos consignados, e despesas fixas mensais que comprometem significativamente seu orçamento familiar.

Conforme documentação acostada aos autos, o apelante possui gastos mensais com medicamentos, plano de saúde, alimentação e outras despesas essenciais, além de possuir dependente, o que evidencia que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e de sua família.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que
"
A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.
"
. Já o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal prescreve que
"
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.
"
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A simples indicação da renda bruta mensal dos litigantes não é suficiente para elidir o estado de hipossuficiência dos requerentes da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não considerados quaisquer gastos de subsistência e, ainda que considerados, não se mostra expressiva para justificar o indeferimento do benefício.
III - Caso no qual os requerentes fazem jus aos benefícios da gratuidade da Justiça nos termos do
art
. 1o da Lei 1.060/50. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
na Pet: 9999 AL 2013/0220599-5, Rel. Min. Regina Helena Costa,
S1 -
Primeira Seção
,

j.
25
.
4
.
2018)

Ademais, o apelante é pessoa idosa, o que lhe confere proteção especial pelo ordenamento jurídico, inclusive no que tange ao acesso à justiça, conforme preconiza o Estatuto do Idoso (Lei n
.
10.741/2003).

Assim, considerando a comprovação da hipossuficiência financeira do apelante e a presunção legal de veracidade de sua declaração,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Mérito

O cerne da questão recursal consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executória individual do apelante, considerando que a sentença coletiva transitou em julgado em 17
.
8
.
2016 e o cumprimento individual foi ajuizado em 7
.
1
.
2025.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n
.
877, firmou a tese de que
"
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90.
"
.

Contudo, o mesmo Tribunal Superior também
tem
entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019).
3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está
adstrito
às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido."

(STJ
,
AgInt
no REsp: 2003355 DF 2022/0145476-2,
Rel. Min. Gurgel de Faria, T1 -
Primeira Turma
,

j.
26
.
9
.
2022
)
(Destaquei)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DESMEMBRAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
1. "Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes" (
AgInt
no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
1o/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
1o/7/2021.

2. Caso concreto em que, não obstante a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria não impedir o manejo de ação individual, tem ela o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da demanda individual, mormente diante da não caracterização de indevida inércia.
3. De fato, ainda que no bojo da execução coletiva não se discuta a legitimidade do Sindicato, fato é que sua existência teve o condão de retirar da parte ora agravada a necessidade de ajuizar sua execução individual, ante a ausência do necessário binômio utilidade-necessidade, uma vez que seus interesses já estavam sendo defendidos naquela execução coletiva. 4. Em outros termos, a necessidade de ajuizamento da subjacente execução individual somente surgiu para a parte agravada quando determinado o desmembramento da execução coletiva pelo Juízo de primeiro grau, de sorte que, antes desse momento, não estava caracterizada inércia. 5. Agravo interno não provido."

(STJ
,

AgInt
no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5,
Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
T1 - Primeira Turma,

j.
6
.
6
.
2022
)
(Destaquei)

No caso em análise, o apelante comprovou que, após o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 17
.
8
.
2016, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP) requereu o início do cumprimento de sentença na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041 em 31
.
1
.
2017, conforme documento juntado aos autos (Id 313309366).

Ademais,
em consulta
à

execução coletiva
, verifiquei que
ainda está em trâmite até os dias atuais, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, o que, segundo a jurisprudência do STJ, impede o reinício da contagem do prazo prescricional.

Merece destaque, ainda, o fato de que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15
.
6
.
2023, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, conforme petição juntada aos autos
(
Id 3
13309365)
, sob o argumento de que
:

"
[...]
o grande número de substituídos causará tumulto processual, sendo imprescindível o desmembramento da execução coletiva.

Com efeito, é salutar a medida, pois, sem dúvida, a juntada de documentos relativos a centenas de substituídos, bem como a realização dos cálculos correspondentes, tudo em um só processo, acarretaria grandes dificuldades de ordem técnica."

Tal conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e
ajuíza
sua execução individual.

Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores
.

Assim, considerando que a execução coletiva foi
inici
ada em 31
.
1
.
2017 e ainda está em trâmite, não tendo ocorrido seu trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição da pretensão executória individual do apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anul
ar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida pelo juízo
de primeiro grau
, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025